Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703802-74.2020.8.07.0007 RECORRENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. PROVA ILÍCITA. INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso, visto que ela foi à delegacia registrar ocorrência policial. 2. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial. Ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 3. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief – o qual exige a demonstração concreta de prejuízo, não se admite a simples alegação genérica de parcialidade do juiz, divorciada de qualquer elemento concreto a corroborar tal argumento, uma vez que é suficiente para tornar nula a condução do processo pelo Magistrado. 4. Por cadeia de custódia entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a assegurar-lhe a rastreabilidade e, em consequência, garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso concreto, nada há a demonstrar eventual adulteração da prova a ponto de invalidá-la, bem como a norma que prevê o procedimento não estava em vigor quando a prova foi produzida. 5. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 6. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois o acusado vendeu imóvel da vítima idosa, inclusive usando documentos falsos, alugou um imóvel usado como suposto consultório médico para, assim, conferir mais veracidade à fraude, bem como induziu em erro, inclusive, o auxiliar notarial do cartório de notas. 7. O caso concreto demonstra exacerbada reprovabilidade, devendo ser mantidas as notas negativas em relação à culpabilidade e às consequências do crime. 8. As circunstâncias do crime negativas demonstram que o acusado não faz jus à substituição da pena por restritivas de direitos, pois a medida não se mostra suficiente para a reprovabilidade da conduta. 9. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em 4 (quatro) anos e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, § 5o, do Código Penal, afirmando que a ausência de representação da vítima é causa de nulidade processual; b) artigos 158-A e seguintes da Lei Adjetiva Penal, sustentando ter ocorrido violação à cadeia de custódia das provas; c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, aduzindo que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, motivo pelo qual faz jus à fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena; d) artigos 44 da Lei Subjetiva Penal e 564, inciso V, do Código de Processo Penal, argumentando que deve ser aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante a satisfação dos requisitos legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da dispensa de formalidade da representação como condição de procedibilidade da ação penal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “ainda que assim não fosse, conforme registrado pelo v. acórdão objurgado, constatado que a vítima, inequivocamente, levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, manifestando evidente interesse na persecução penal, resta plenamente satisfeito o requisito relativo à condição de procedibilidade da ação penal, porquanto a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas à representação, prescinde de formalidade, de modo que entendo cumpridas as exigências legais” (AgRg no AREsp n. 1.872.091/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao vilipêndio aos artigos 158-A, seguintes e 564, inciso V, todos da Lei Adjetiva Penal, 33, § 2o, alínea “c”, 44 e 59, todos do Código Penal, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No que diz respeito à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020